Tribunal: TJMT
Processo: 1018780-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
PJE No 1018780-27.2019.8.11.0000
EMBARGANTE(S): ROBERTO CARLOS MORAES BEZERRA
EMBARGADA(S): SILVIA MARIA CAVALCANTE SILVA BEZERRA
Vistos etc.
Diante da possibilidade de realização de acordo entre as partes, conforme manifestações apresentadas nestes autos, mantenho a determinação para que seja cumprida a parte final da decisão de ID no 46422468, a fim de que “o feito seja encaminhado ao Núcleo de Conciliação deste Tribunal de Justiça, para que, em havendo possibilidade, a e. Desa. Clarice Claudino da Silva – Presidente do NUPEMEC – conduza a tentativa de conciliação entre as partes, e do núcleo familiar, inclusive com o apoio da Constelação Familiar”, devendo assim ser postergado o julgamento dos embargos de declaração.
Por fim, considerando a justificativa apresentada pela parte embargada nos ID’s no 54701965 e no 54701966, defiro o pedido para que seja remarcada a “Constelação Familiar”.
Intimem-se.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora